Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710289-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIO VELOSO CANDIDO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DIRETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DA TERRACAP, PRESIDENTE DA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kassio Veloso Candido em face da r. decisão (ID 34097953 - pág. 18/21) que, nos autos da Ação Popular movida em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Presidente da Terracap e Diretor de Comercialização da Terracap, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o Edital de Licitação TERRACAP no 13/2021, no que concerne ao imóvel designado no item 33, localizado no SAI/SO Área 28-A, Park Sul, Brasília/DF, porquanto (i) ausente prova da ofensa aos princípios da Administração Pública; (ii) diante da impossibilidade legal de fracionamento e subdivisão do lote em tela, nos termos do artigo 4o, II, da Lei Complementar Distrital n° 950/2019 (Lei do Desdobro); bem como (iii) por inexistir demonstração de erro na metodologia de avaliação do lote ou de concreto prejuízo ao patrimônio público. Em consulta aos autos de origem (processo no 0700158-22.2022.8.07.0018), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 11/7/2022, na qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 130861515, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator